Tribunal: TCU
Processo: 036.255/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação total das despesas efetuadas com recursos do Convênio 425/2003 (Siafi/Siconv 490307), celebrado com o município de Ribeirão Cascalheira/MT, tendo por objeto a construção do "Sistema Integrado de Resíduos Sólidos", conforme o Plano de Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação total das despesas efetuadas com recursos do Convênio 425/2003 (Siafi/Siconv 490307), celebrado com o município de Ribeirão Cascalheira/MT, tendo por objeto a construção do "Sistema Integrado de Resíduos Sólidos", conforme o plano de trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Francisco de Assis dos Santos do rol de responsáveis; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. José Adson de Souza e Daniel Correa Beraldo; 9.3. com fulcro no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar os responsáveis designados no item anterior ao pagamento solidário das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/10/2005 120.000,00 2/1/2006 120.000,00 14/9/2009 60.000,00 17/11/2010 (72.734,60) 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Funsa, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Funasa, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, neste caso nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.